Tribunal: TCU
Processo: 015.896/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 1003/2017-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicadas as determinações constantes dos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1003/2017-TCU-Plenário ; c) fazer a recomendação constante do item 1.7; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; e e) apensar os presentes autos ao TC Processo 032.863/2012-8 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 015.896/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Educação; Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que, usando da competência que lhe outorga o art. 81 do Decreto 9.283/2018: 1.7.1. edite orientação às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) públicas para que, em respeito ao princípio da publicidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal, publiquem, mesmo nos contratos diretos previstos no art. 12, § 2o, do Decreto 9.283/2018, edital que divulgue o chamamento público e estabeleça os direitos e as obrigações das partes, de forma a dar tratamento isonômico a todos os potenciais interessados no licenciamento; e 1.7.2. proceda a estudos com a finalidade de estabelecer parâmetros que permitam indicar a remuneração mais adequada à ICT quando da celebração de contratos de licenciamento de tecnologia.